Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702701-29.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN SOARES COSTA, SHERIDAN DE SOUSA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Dr. advogado do apelante JEAN SOARES COSTA (IDs n. 47778983 e 47778984) para apresentar as razões de apelação, considerando que o acusado possui advogado constituído nos autos, não podendo aproveitar as razões recursais da Defensoria Pública. Esclareça o Dr. advogado do apelante se ainda representa os interesses da parte ou se renunciou o mandato, a fim de delimitar a representação processual do réu. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator